Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE PERMUTA DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO POR PERCENTUAL DE INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL. PARTICULARIDADE. CONSTITUIÇÃO DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA COM A FINALIDADE DE INCORPORAÇÃO DO CONDOMÍNIO. QUADRO SOCIETÁRIO COMPOSTO PELAS PARTES LITIGANTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento visando a rescisão de contrato denominado “Promessa de Permuta de Fração Ideal de Terreno por Percentual de Incorporação do Imóvel” formalizado entre particulares e a empresa ré TRENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, tendo como objeto a permuta da totalidade de uma área rural de propriedade dos autores por 50% (cinquenta por cento) dos lotes a serem incorporados, individualizados e comercializados no imóvel, pleiteando os demandantes a restituição integral da posse, titularidade e gestão do empreendimento.
2. O contrato posto “sub judice” dispôs sobre a constituição de pessoa jurídica com a finalidade específica para a incorporação do condomínio objeto do pacto, oportunidade em que as partes litigantes constituíram a empresa corré GSV CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP para tal finalidade, em que os autores integram o quadro societário.
3. Como os próprios demandantes integram o quadro societário da empresa corré, a relação jurídica entabulada entre as partes não se enquadra como relação de consumo porque a parte autora não é destinatária final, pois tornou-se titular na condição de sócia incorporadora e investidora, ostentando benefícios decorrentes desta posição.
4. Como exposto pelo d. Juízo Suscitante, “a discussão travada nos autos não envolve apenas a aquisição de imóvel como destinatários finais. Ao contrário, versa essencialmente sobre alegados descumprimentos de obrigações societárias e contratuais derivadas de integralização de capital social e participação societária, buscando os autores, inclusive, a retomada da gestão da sociedade incorporadora e a prestação de contas sobre receitas societárias.”
5. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, o Suscitado, face ser esse o local da sede das empresas rés (art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC).